Tribunal: STF
Processo: HC 252969
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas e Organização criminosa. Prisão preventiva. Mãe com filhos menores de 12 anos. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Ilegalidade manifesta: inocorrência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi negado seguimento a habeas corpus voltado à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher, mãe de crianças menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus contra decisão individual de ministro do STJ, em substituição a agravo regimental, e (ii) verificar se, diante da condição de mãe com filhos menores de 12 anos, seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    4. A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF.



    5. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade.



    6. As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente a manutenção da custódia preventiva e assentaram o envolvimento da agravante em organização criminosa armada, altamente estruturada e responsável pela prática dos crimes de tráfico de drogas, comércio de armas de fogo e outros delitos graves, como homicídios. Além disso, a agravante foi apontada como companheira do líder da organização criminosa e a responsável por prestar auxílio nas atividades ilícitas.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CPP, arts. 318-A; Lei nº 13.257, de 2016.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018; HC nº 186.681/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/08/2020; HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021; HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021.